Tribunal: STF
Processo: AI 361917
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. PROCESSUAL. PRESSUPOSTO DE
ADMISSIBILIDADE.  OFENSA INDIRETA. RECEPÇÃO DA LEI 5.584/70
PELA ATUAL CONSTITUIÇÃO  -  ARTIGO 7º, IV.
        Segundo reiterado entendimento deste Tribunal, não
cabe recurso extraordinário para se rediscutir questão
processual relativa a pressuposto de admissibilidade de recurso
trabalhista, sob o argumento de violação ao disposto nos
incisos II, XXXV, LIV e LV, do artigo 5º, da Carta Federal.